Tribunal: STJ
Processo: 1008528-90.2018.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850882 - MT(2025/0036248-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIOGO COSTA ALCARAZ
AGRAVANTE
: PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ
ADVOGADOS
: MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS -
MT009383
HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA -
MT010488
AGRAVADO
: DANIELA SEIBEL
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE
C/C
POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, “a”, da
em ação declaratória de
art. 105,
CF/1988,
rescisão contratual cumulada com reparação de danos e pedido de
reintegração de posse, ajuizada em razão de inadimplemento de parcelas
contratuais, com cláusula prevendo multa de 20% sobre as prestações pagas.
2. O Tribunal de Justiça concluiu pela procedência da rescisão contratual,
afastando alegações de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por
insuficiência de fundamentação, ao entender demonstrada a inadimplência
dos compradores, inclusive com admissão de atrasos no pagamento de
parcelas e reflexos em negativações em cadastros de crédito, mantendo a
sentença com ajustes quanto à multa e honorários.
3. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao
do CPC,
art. 373
sustentando má distribuição e aplicação do ônus da prova quanto à existência
de inadimplência, sob o argumento de que documentos de adimplemento e de
meros atrasos teriam sido desconsiderados, culminando em rescisão
contratual sem base normativa adequada. O recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo ao presente agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve violação ao
do
art. 373
CPC em razão de suposta má distribuição e aplicação do ônus da prova
quanto à inadimplência contratual, por alegada desconsideração de
documentos que comprovariam adimplemento ou atrasos pontuais; e (II)
saber se, à luz da jurisprudência do STJ e das Súmulas 5 e
é possível,
7/STJ,
em recurso especial, rever a conclusão do Tribunal de origem que reconheceu
a inadimplência e julgou procedente a rescisão contratual, bem como se o
acórdão recorrido padece de insuficiência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56538027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c42d0b76-37eb-4d1c-83b2-d8453b5b9c1a

5. A Corte de origem, com base na livre valoração motivada das provas,
afirmou que a inadimplência foi demonstrada pela documentação juntada à
inicial e pela própria admissão dos recorrentes quanto ao atraso reiterado de
parcelas, o que inclusive acarretou negativação do nome da vendedora em
órgãos de proteção ao crédito, reputando pertinente a rescisão contratual
diante de cláusula resolutiva expressa.
6. A verificação do correto cumprimento do ônus probatório pelas partes não
se limita à leitura abstrata do
do CPC, exigindo reexame do acervo
art. 373
fático-probatório (documentos e circunstâncias concretas) para aferir se a
prova produzida foi suficiente para desconstituir a pretensão autoral,
providência incompatível com a via do recurso especial, em razão do óbice
das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. O Tribunal de origem observou a distribuição estática do ônus da prova, ao
exigir da autora a comprovação do contrato e do inadimplemento e dos réus a
demonstração de fato desconstitutivo, como quitação integral ou purgação da
mora, concluindo que estes não comprovaram a regularidade dos pagamentos,
sendo inviável ao STJ rediscutir essa conclusão sem revolver fatos, provas e
cláusulas contratuais.
8. A alegação de que “pagar em atraso não significa estar em inadimplência”
foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que considerou, com
base na cláusula resolutiva e na prova dos autos, que a conduta reiterada dos
compradores configurou inadimplemento apto a ensejar a resolução
contratual, o que afasta a tese de violação ao
do CPC.
art. 373
9. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional ou insuficiência de
fundamentação, pois o acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente
as questões relevantes, não sendo o julgador obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos das partes, bastando a indicação das
razões de fato e de direito que embasam a conclusão.
10. Configurada a inadmissibilidade da revisão da matéria fático-probatória e
da interpretação das cláusulas contratuais em recurso especial, incidem os
óbices das Súmulas 5 e
o que impõe a manutenção do acórdão
7/STJ,
recorrido e o desprovimento do recurso especial, com majoração dos
honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial, com majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento),
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c42d0b76-37eb-4d1c-83b2-d8453b5b9c1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850882 - MT(2025/0036248-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIOGO COSTA ALCARAZ
AGRAVANTE
: PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ
ADVOGADOS
: MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS -
MT009383
HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA -
MT010488
AGRAVADO
: DANIELA SEIBEL
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE
C/C
POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, “a”, da
em ação declaratória de
art. 105,
CF/1988,
rescisão contratual cumulada com reparação de danos e pedido de
reintegração de posse, ajuizada em razão de inadimplemento de parcelas
contratuais, com cláusula prevendo multa de 20% sobre as prestações pagas.
2. O Tribunal de Justiça concluiu pela procedência da rescisão contratual,
afastando alegações de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por
insuficiência de fundamentação, ao entender demonstrada a inadimplência
dos compradores, inclusive com admissão de atrasos no pagamento de
parcelas e reflexos em negativações em cadastros de crédito, mantendo a
sentença com ajustes quanto à multa e honorários.
3. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao
do CPC,
art. 373
sustentando má distribuição e aplicação do ônus da prova quanto à existência
de inadimplência, sob o argumento de que documentos de adimplemento e de
meros atrasos teriam sido desconsiderados, culminando em rescisão
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

contratual sem base normativa adequada. O recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo ao presente agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve violação ao
do
art. 373
CPC em razão de suposta má distribuição e aplicação do ônus da prova
quanto à inadimplência contratual, por alegada desconsideração de
documentos que comprovariam adimplemento ou atrasos pontuais; e (II)
saber se, à luz da jurisprudência do STJ e das Súmulas 5 e
é possível,
7/STJ,
em recurso especial, rever a conclusão do Tribunal de origem que reconheceu
a inadimplência e julgou procedente a rescisão contratual, bem como se o
acórdão recorrido padece de insuficiência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem, com base na livre valoração motivada das provas,
afirmou que a inadimplência foi demonstrada pela documentação juntada à
inicial e pela própria admissão dos recorrentes quanto ao atraso reiterado de
parcelas, o que inclusive acarretou negativação do nome da vendedora em
órgãos de proteção ao crédito, reputando pertinente a rescisão contratual
diante de cláusula resolutiva expressa.
6. A verificação do correto cumprimento do ônus probatório pelas partes não
se limita à leitura abstrata do
do CPC, exigindo reexame do acervo
art. 373
fático-probatório (documentos e circunstâncias concretas) para aferir se a
prova produzida foi suficiente para desconstituir a pretensão autoral,
providência incompatível com a via do recurso especial, em razão do óbice
das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. O Tribunal de origem observou a distribuição estática do ônus da prova, ao
exigir da autora a comprovação do contrato e do inadimplemento e dos réus a
demonstração de fato desconstitutivo, como quitação integral ou purgação da
mora, concluindo que estes não comprovaram a regularidade dos pagamentos,
sendo inviável ao STJ rediscutir essa conclusão sem revolver fatos, provas e
cláusulas contratuais.
8. A alegação de que “pagar em atraso não significa estar em inadimplência”
foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que considerou, com
base na cláusula resolutiva e na prova dos autos, que a conduta reiterada dos
compradores configurou inadimplemento apto a ensejar a resolução
contratual, o que afasta a tese de violação ao
do CPC.
art. 373
9. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional ou insuficiência de
fundamentação, pois o acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

as questões relevantes, não sendo o julgador obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos das partes, bastando a indicação das
razões de fato e de direito que embasam a conclusão.
10. Configurada a inadmissibilidade da revisão da matéria fático-probatória e
da interpretação das cláusulas contratuais em recurso especial, incidem os
óbices das Súmulas 5 e
o que impõe a manutenção do acórdão
7/STJ,
recorrido e o desprovimento do recurso especial, com majoração dos
honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial, com majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento),
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por DIOGO COSTA ALCARAZ
agravo em recurso especial
e PATRÍCIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS
PEDIDO DE
C/C
C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS –
MULTA DE 20% SOBRE AS PRESTAÇÕES JÁ PAGAS – PREVISÃO NA
AVENÇA - PRECEDENTES DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA –
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE AS
PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – NULIDADE DA SENTENÇA
POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA
– EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
–
PRELIMINARES
REJEITADAS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (e-STJ, fls. 1089-1090)
Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 1069-1072). Houve,
anteriormente, embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar restituição de
ágio e, em seguida, embargos rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do art. 373 do CPC, pois teria
havido má distribuição e aplicação do ônus da prova quanto à existência de inadimplência, já
que os documentos comprobatórios de adimplemento e de meros atrasos teriam sido
indevidamente desconsiderados, culminando em rescisão contratual sem base normativa
adequada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1113).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
A insurgência recursal repousa na alegada violação ao
do Código
art. 373, inciso II,
de Processo Civil, sustentando os recorrentes que teriam se desincumbido do ônus de provar fato
modificativo ou extintivo do direito da autora ao demonstrar o adimplemento das parcelas e que
os atrasos pontuais seriam insuficientes para lastrear a medida extrema da rescisão.
Contudo, compulsando os autos e confrontando as razões recursais com o arcabouço
fático delineado pela Corte de origem, verifico que a pretensão não encontra amparo na
jurisprudência consolidada desta Corte.
Ao enfrentar a controvérsia, o Tribunal de origem destacou que (e-STJ, fls. 966-970):

"Os apelantes alegam que a não apreciação do pedido formulado na
contestação, de realização de outras provas, cerceou o seu direito de defesa.
Contudo, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado julgará
antecipadamente a lide, para assegurar a celeridade da sua tramitação
(artigo 355, I, do CPC, e
o, LXXVIII, da Constituição Federal).No caso
art. 5
concreto, os apelantes foram intimados para especificarem outras provas que
pretendessem produzir, porém não se manifestaram (ID.163597895).
[...]
A inadimplência dos apelantes está clara na documentação trazida na inicial
(ID.163597762), e nas razões recursais eles próprios admitem o atraso no
pagamento de algumas parcelas; logo, é pertinente a rescisão."

É cediço que este Tribunal Superior não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas sim como guardião da unidade do direito infraconstitucional. O acórdão recorrido,
fundamentado na livre valoração motivada das provas, assentou que a inadimplência dos
apelantes ficou evidenciada pela documentação carreada à inicial, bem como pela própria
admissão dos recorrentes quanto ao atraso no pagamento de diversas parcelas.
A aferição acerca do correto cumprimento do ônus probatório pelas partes não se
limita a uma análise puramente abstrata da norma, mas pressupõe, necessariamente, o reexame
do acervo fático-probatório para verificar se os documentos e depoimentos foram, de fato,
suficientes para desconstituir a pretensão autoral. A distribuição estática do ônus da prova foi
rigorosamente observada: à autora incumbia a prova do fato constitutivo — o contrato e o
inadimplemento — e aos réus a prova do fato desconstitutivo — a quitação integral ou a
purgação da mora.
O Tribunal de origem, ao analisar o mérito, entendeu que os réus não lograram êxito
em comprovar a regularidade dos pagamentos de forma a afastar a rescisão, registrando que a
tese defensiva de que "pagar em atraso não significa estar em inadimplência" não sobrevive
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

diante da cláusula resolutiva expressa e da constatação fática de que o comportamento dos
compradores gerou, inclusive, a negativação do nome da vendedora perante órgãos de proteção
ao crédito.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com pedido de reforma e submissão ao
colegiado.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória para constituição de título
executivo judicial de valores alegadamente devidos, com valor da causa de
R$ 34.930,65.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação monitória,
constituindo o título executivo judicial.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve insuficiência dos
documentos indispensáveis na petição inicial, à luz do
do CPC; (ii)
art. 320
saber se existia prova escrita hábil para a monitória, conforme o art. 700,
caput e §§, do CPC; (iii) saber se a distribuição do ônus da prova foi correta,
nos termos do
I, do CPC; (iv) saber se cabia majoração de
art. 373,
honorários com base no
§ 11, do CPC; e (v) saber se é inaplicável o
art. 85,
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da suficiência dos documentos da inicial e da prova escrita hábil
demanda reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A definição do ônus da prova foi fixada com base nas circunstâncias
fáticas dos autos, cuja alteração esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. A majoração de honorários em 10% nos termos do
§ 11, do CPC é
art. 85,
cabível.
9. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ não procede, pois a
análise da controvérsia depende do reexame do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame da suficiência documental e da prova
escrita na ação monitória atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A redistribuição do ônus da prova fixada pelo Tribunal de origem não se
admite em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ. 3.
É cabível a majoração de honorários recursais de 10% nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC. 4. Não procede a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ quando a controvérsia exige reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 700, 373 I, 85 § 11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.959.591/PA
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
22/12/2025,
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões suscitadas pelo
recorrente, adotando fundamentação suficiente para decidir a controvérsia,
ainda que diversa da pretendida pela parte, não configurando negativa de
prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a aferição acerca da
correta distribuição do ônus da prova pressupõe reexame do acervo fático-
probatório, inclusive de peças processuais, providência incompatível com a
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

via especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Precedentes.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária
a comprovação do prejuízo.
4. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no caso em tela.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais foi considerado
proporcional, razoável e adequado, atendendo aos critérios de
proporcionalidade, razoabilidade, caráter pedagógico e condições das
partes, estando em conformidade com precedentes do STJ e com a Súmula 32
do TJGO.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.764.970/GO
Raul Araújo
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DOS
PONTOS CONTROVERTIDOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[..]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo
meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou renovar argumentos já
apreciados.
4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e
coerente todas as alegações relevantes, inclusive a suposta omissão na
fixação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova,
afastando expressamente a ocorrência de cerceamento de defesa com base
no comportamento processual da parte e na preclusão temporal para
requerer produção de prova.
5. Não há omissão quando a decisão judicial, ainda que contrária à
pretensão da parte, fundamenta adequadamente sua conclusão, sendo
desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos
invocados, conforme o
IX, da
e jurisprudência do STJ.
art. 93,
CF/1988
6. Inexiste contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados
guardam coerência lógica com a conclusão alcançada, sendo incabível
confundir contradição com inconformismo da parte.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reapreciação de
cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo inviável em sede de recurso especial.
8. Os argumentos recursais não impugnaram especificamente fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e
284 do STF e inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.610.373/SP
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Daniela Teixeira
13/10/2025,
destaquei.)
16/10/2025,

OBRANÇA. RATEIO
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE C
DE DESPESAS EM COPROPRIEDADE. GRAVAÇÃO CLANDESTINA.
ILEGALIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

1. Recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que julgou parcialmente procedente ação de cobrança
ajuizada por espólio contra coproprietário, visando ao ressarcimento
proporcional de despesas de conservação e tributos de dois imóveis em
copropriedade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação genérica no acórdão recorrido; e (II) saber se
a gravação ambiental apresentada pelo réu poderia ser admitida como
prova, considerando o contexto da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
tendo analisado de forma clara e suficiente as questões relevantes do
processo, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Nos termos do entendimento do STF e do STJ, a gravação ambiental
realizada sem autorização judicial considerada como legal é aquela
realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de
atuação desvirtuada da legalidade, o que não ficou configurado no caso.
5. A distribuição do ônus da prova foi realizada conforme o
do
art. 373
CPC, sendo suficiente o exame das provas documentais e testemunhais para
a resolução do mérito, sem inversão indevida do ônus probatório.
6. Não foi demonstrada divergência jurisprudencial válida, em razão da
ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
CPC/2015
1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro
, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.111.698/SP
Raul Araújo
em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
29/10/2025,
Portanto, tendo o Tribunal
concluído pela procedência da rescisão com base
a quo
nos elementos de convicção presentes nos autos, inverter tal conclusão exigiria uma incursão
minuciosa sobre recibos, datas e cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
Ademais, no que tange à alegação de que a fundamentação do acórdão seria
insuficiente ou teria ignorado provas, reitero que o julgador não está obrigado a examinar ponto
por ponto das teses suscitadas pelas partes, desde que encontre razões suficientes para formar
sua convicção e as exponha de maneira clara e precisa. O acórdão recorrido enfrentou a
controvérsia de forma satisfatória, aplicando o direito que entendeu cabível à espécie, ainda que
de forma contrária aos interesses dos recorrentes.
Diante do exposto, conheço do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento
Majoro os honorários, a teor do
§ 11, do CPC, em 1% (um por cento).
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54962274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:14
Código de Controle do Documento: d7899620-e55f-43cd-b237-f525b3d417e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.850.882 / MT
Número Registro: 2025/0036248-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085289020188110002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO COSTA ALCARAZ
AGRAVANTE : PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ
ADVOGADOS : MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS -
MT009383
HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - MT010488
AGRAVADO
: DANIELA SEIBEL
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: fea2096d-78f4-46a1-b8b6-ca9eb4ea3e29

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:16
Código de Controle do Documento: fea2096d-78f4-46a1-b8b6-ca9eb4ea3e29